Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706916-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO. ALUGUERES DE IMÓVEIS PERTENCENTES À EXECUTADA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS LOCATIVOS. DEFERIMENTO. IMÓVEIS ADMINISTRADOS POR EMPRESA COLIGADA. DEPÓSITO EM JUÍZO. DETERMINAÇÃO. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA. DISPENSABILIDADE. PRETENSÃO DE RETENÇÃO EM IDÊNTICO PERCENTUAL AO CONCERTADO COM A EXECUTADA. INVIABILIDADE. REMUNERAÇÃO FIXADA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É um truísmo que o contrato vincula apenas as partes contratantes, como núcleo subjetivo de interesses, não alcançando terceiros que não participaram da relação contratual, donde deflui que, determinada a penhora de percentual de locativos auferidos pelo executado no ambiente de cumprimento de sentença, ficando o recolhimento judicial dos valores a cargo da administradora dos imóveis, não se afigura viável que a remuneração convencionada entre elas prevaleça e incida sobre o percentual alcançado pela constrição, afigurando-se legítima sua mensuração em ponderação com o alcance da penhora por repercutir na contraprestação que continuará percebendo na forma do convencionado subjacentemente. 2. Plasmado que o concerto de administração de locativos não irradia efeitos além do seu alcance subjetivo, sobeja que, conquanto penhorada parcela de alugueres destinados ao executado, fora preservado percentual substancial justamente para que seja assegurada a continuidade de suas atividades e realização de suas obrigações, a par de sobressair dispensável a fixação de remuneração para cumprimento da determinação de depósito judicial dos montantes constritos por parte da administradora dos imóveis, afere-se que a penhora determinada em nada afetará a obrigação subjacente contratada, podendo a administradora exigir do executado, se lhe for conveniente, a percepção da íntegra da remuneração convencionada pelos serviços de administração, que, a seu turno, não pode ser destacada da parcela penhorada nem majorada. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) 421, 422 e 506, todos do CPC, defendendo que, no caso de manutenção da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) estabelecido, que 15% (quinze por cento) desse percentual sejam reservados à EGA, ou seja, 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) em seu favor e o restante de 25,5% (vinte e cinco vírgula cinco) em favor da POSTALIS, tudo em conformidade com a cláusula 4 do contrato, sob pena de ferir a boa-fé contratual. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, confira-se recente decisão: AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no que se refere à suposta ofensa aos artigos 421, 422 e 506, todos do CPC. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se recente julgado: AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034